Tribunal: TJDFT
Processo: 0705564-17.2023.8.07.0009
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0705564-17.2023.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FRANCISCO BATISTA SANTOS APELADO: BANCO BRADESCO SA, FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO DECISÃO 1. Apelação cível interposta por Francisco Batista Santos contra a sentença proferida pela 1a Vara Cível de Samambaia em ação declaratória de inexistência de débitos c/c pedido de indenização por danos morais proposta em desfavor do Banco Bradesco S.A. e do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multsegmentos NPL Ipanema VI - Não Padronizado, que julgou improcedentes os pedidos iniciais (ID no 51252445). 2. Em razão da sucumbência, o autor foi condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa (R$ 15.356,80), suspensa a exigibilidade pela gratuidade deferida. 3. Na análise dos pressupostos objetivos de admissibilidade recursal, o apelante foi intimado para apresentar documentos com o intuito de demonstrar a necessidade atual de manutenção da gratuidade de justiça, sob pena de revogação (ID no 51310068). 4. Mesmo regularmente intimado, deixou o prazo transcorrer sem manifestação (ID no 51748392). 5. Como consequência, a gratuidade de justiça concedida na origem foi revogada, nos termos da decisão de ID no 51785661, oportunidade em que o apelante foi intimado a providenciar o preparo, no prazo de 5 dias, sob pena de não conhecimento (ID no 51785661). 6. O autor apresentou petição solicitando a reconsideração da decisão e juntou extratos bancários, bem como documentos sobre o tratamento de câncer a que está sendo submetido (ID no 51932677). 7. Cumpre decidir. 8. O art. 932, III, do CPC permite ao relator, por meio de decisão monocrática, não conhecer o recurso manifestamente inadmissível. 9. O CPC/2015 prioriza a resolução meritória das causas e pauta-se pelo princípio da instrumentalidade das formas. Por essa razão, nos termos do art. 1.007, § 2o, a regularização do recolhimento do preparo deve ser oportunizada aos recorrentes, antes de julgado deserto o seu recurso. 10. Após a revogação da gratuidade de justiça, o apelante foi devidamente intimado para providenciar o preparo, sob pena de não conhecimento do recurso. A parte autora apresentou petição requerendo a reconsideração da decisão que revogou a gratuidade de justiça ao invés de apresentar o preparo recolhido, o que conduz ao não conhecimento do recurso em decorrência da deserção. DISPOSITIVO 11. Não conheço a apelação em razão da sua deserção (CPC, art. 932, III e art. 1.007). 12. Precluída esta decisão, restituam-se os autos à origem. 13. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 14. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o, do CPC/15. 15. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 16 de outubro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO